Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA. PREVENÇÃO DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DA ADVOGADA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação da executada para reconhecer excesso de execução quanto à cobrança de honorários sucumbenciais, por entender que a obrigação correspondente já havia sido satisfeita em autos associados, mantendo, contudo, a exigibilidade das astreintes até o limite fixado. As agravantes sustentam a autonomia dos honorários da fase executiva, com fundamento nos arts. 523, § 1o, e 85, §§ 1o e 14, do CPC, e impugnam, ainda, o capítulo que impôs à advogada exequente o pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os honorários reclamados no cumprimento de sentença constituem verba autônoma e exigível nesta via executiva, ou se a cobrança configura excesso de execução por ausência de título executivo específico e por possível satisfação prévia em autos associados; (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação da advogada exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento parcial do excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autonomia conceitual da verba honorária não dispensa a demonstração concreta de que a cobrança possui suporte em título executivo judicial específico, base jurídica definida e correspondência exata com a obrigação constituída nos autos.
4. O juízo de origem não afasta, em tese, a possibilidade de fixação de honorários na fase executiva, mas reconhece, no caso concreto, que a parcela executada a esse título não é exigível neste cumprimento de sentença.
5. A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC depende de pressupostos próprios e deve ser discutida no feito adequado de obrigação de pagar quantia certa, não no cumprimento de sentença voltado precipuamente à cobrança de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer.
6. A coerência do sistema executivo exige que cada espécie de obrigação e cada consectário processual sejam exigidos na via pertinente e com fundamento em título devidamente individualizado.
7. As agravantes não indicam pronunciamento judicial específico que tenha constituído, nos autos originários, honorários de execução aptos a embasar a cobrança autônoma perseguida neste cumprimento de sentença.
8. A notícia de depósito e levantamento anterior do valor correspondente aos honorários reforça a conclusão de fundada dúvida sobre a autonomia da parcela exigida e corrobora a necessidade de impedir duplicidade de cobrança e enriquecimento sem causa.
9. A manutenção das astreintes mostra-se adequada, porque a impugnação foi rejeitada nesse ponto e a exigibilidade da multa cominatória foi preservada até o limite anteriormente fixado.
10. A condenação da advogada exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais decorre do reconhecimento de excesso de execução exatamente quanto à verba honorária cuja titularidade autônoma lhe é atribuída, não se revelando, no contexto dos autos, medida teratológica ou desprovida de base jurídica suficiente para reforma em agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de honorários advocatícios em cumprimento de sentença exige demonstração de título executivo judicial específico, não bastando a invocação abstrata dos arts. 85, §§ 1o e 14, e 523, § 1o, do CPC.
2. Honorários e multa previstos no art. 523, § 1o, do CPC devem ser perseguidos na via processual própria, quando o cumprimento de sentença em curso tem por objeto a cobrança de astreintes decorrentes de obrigação de fazer.
3. O reconhecimento de pagamento prévio da verba honorária e a ausência de título específico autorizam o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução. 4. Mantém-se a condenação da advogada exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o excesso de execução recai sobre verba honorária por ela própria perseguida nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 14, 523, § 1o, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 884.